Tribunal: STF
Processo: RE 601493
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. SERVIÇOS PREVISTOS NOS ITENS 44, 46 E 48 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 56/1987. NÃO INCIDÊNCIA QUANDO PRESTADOS POR INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. CONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRORDINÁRIO. REMESSA À CORTE DE ORIGEM PARA QUE ESTA SE MANIFESTE SOBRE QUESTÕES POR ELA JÁ DECIDIDAS. DESNECESSIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exceção à cobrança de ISS sobre os serviços descritos nos itens 44, 46 e 48 da lista anexa à Lei Complementar 56/1987, quando prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, constitui hipótese de não incidência tributária, cuja previsão não ofende o texto constitucional.



    II – O provimento do recurso extraordinário não importa em devolução dos autos à Corte de origem, para que essa decida sobre questão infraconstitucional que implicaria o não provimento da pretensão, quando aquela Corte já houver se pronunciado sobre o ponto de forma favorável ao recorrente.



    III – Agravo regimental improvido.